Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-07.2021.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000287-07.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.139.418/0001-30 (RECORRIDO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo ora Embargante e reduziu o valor da condenação de R$ 15.226,98 para R$ 12.396,20, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega omissão e contradição, visto que as assinaturas nos comprovantes de entrega anexados aos autos, são de funcionários de outra empresa e não fazem parte do quando de funcionários da Embargante. Por isso requer
que a sentença analise de forma, correta o fato da senhora Edna não ser funcionária da empresa embargante, assim como inexiste vínculo entre as partes COP Barra do Bugres e Edna, sendo inválida a nota recebida por ela”.

Alega ainda que referente a nota fiscal 57.808, no valor de R$ 2.343,00, a autora não estaria cobrando o valor total da nota, e sim o valor parcial, visto que a nota foi parcelada em 2x 1.171,50 e somente a parcela 2 não foi paga. Por isso requer que o valor seja corrigido para R$ 1.171,50.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000287-07.2021.8.11.0008

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

J W B de Souza Ribeiro & Cia ltda – EPP

Embargado(s):

Dental Centro Oeste Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a pretensão da parte Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, oportuno registrar que é irrelevante o fato da empresa embargante não possuir relação empregatícia com o terceiro que assinou a nota fiscal, considerando que esta assinou o canhoto como autorizada da COP VG, a qual recebia as mercadorias para a empresa embargante.

Inclusive a jurisprudência do TJMT inserida no voto, refere-se ao fato, conforme novamente destacado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS SEM ACEITE – CONTRATO DE VENDOR – JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO COMPRADOR – ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/PREPOSTO CONTESTADA – SIMPLES ALEGAÇÕES GENÉRICAS, DESPROVIDAS DE PROVAS – LEGITIMIDADE DA DÍVIDA EVIDENCIADA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DO CONTRATO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É legítima a cobrança de dívida, lastreada em duplicatas emitidas com base em contrato de vendor, acompanhada da prova da aquisição e da entrega das mercadorias, efetuada no endereço do comprador, mediante assinatura de pessoa que trabalhava no local no dia da entrega, em homenagem à Teoria da Aparência e ao Princípio da Boa-Fé contratual.

Simples alegação do réu de que não reconhece como sua ou de qualquer preposto seu a assinatura constante dos comprovantes de entrega apresentados pela autora, por si só, não é capaz de desconstituir a eficácia da duplicata, emitida em razão da aquisição das mercadorias, comprovadamente entregues no endereço do comprador
.
(N.U 0000142-37.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)

Além disso, para justificar a contradição e redução no valor da condenação, a embargante traz a informação de que a nota fiscal 57.808, a mesma assinada pela Sra. Edna, não estava sendo cobrada em sua integralidade e sim, a segunda parcela, já que a
primeira já se encontrava quitada.
Logo, se houve o pagamento da primeira parcela, a nota fiscal deve ser considerada válida, confirmando que o produto foi entregue a quem era de direito, isto é a empresa embargante.

Portanto, não há qualquer omissão a ser declarada no voto proferido.

Já em relação ao valor da condenação, com razão o embargante, devendo ser deduzido o valor de R$ 1.171,50, pois na inicial, o valor da nota fiscal 57.808 é referente a segunda parcela que estava inadimplida.

Assim, consoante o exposto,
reconheço a existência de contradição
no voto
,
devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto,
conheço do recurso
, dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para
R$ 11.220,70 (onze mil duzentos e vinte reais e setenta centavos),
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.
”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024